Tribunal: TJSP
Processo: 1500260-15.2024.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelações Criminais – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Sentença condenatória – Preliminares de nulidade: (i) por alegada inobservância dos requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal; e (ii) ausência de fundamentação da r. sentença – Rejeição – Inexistência de vício no reconhecimento efetuado na delegacia, uma vez que atendidos os requisitos previstos no artigo

Ementa:
Apelações Criminais – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Sentença condenatória – Preliminares de nulidade: (i) por alegada inobservância dos requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal; e (ii) ausência de fundamentação da r. sentença – Rejeição – Inexistência de vício no reconhecimento efetuado na delegacia, uma vez que atendidos os requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal – Sentença devidamente fundamentada – No mérito, pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas, o abrandamento do regime prisional, a aplicação da detração penal e o direito de recorrer em liberdade – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e majorante suficientemente demonstradas – Palavras do representante da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação dos criminosos – Depoimentos de testemunhas valiosos e harmônicos com as demais provas – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas-base nos patamares mínimos – Réu Filipe confesso e duplamente reincidente, sendo proporcionalmente compensadas referida atenuante com a dupla agravante – Atenuante da menoridade de Darlan que era mesmo de ser desprezada, a teor da Súmula 231 do STJ – Elevação final de 1/3 (um terço), mercê do concurso de agentes – Regime prisional fechado para o réu reincidente e, semiaberto, para o réu primário – Detração – Matéria de competência do Juízo da Execução. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.